Tribunal: TJSP
Processo: 2080840-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– Recurso distribuído à C. 16a Câmara de Direito Privado que declinou da competência sob o fundamento de erro - Contudo, não é o que se infere dos autos – Inteligência do art. 105 do RITJ.
Recurso não conhecido. Suscitado conflito negativo de competência.